Tribunal: STF
Processo: ARE 1270284
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO – LIMITAÇÃO DE 40% DOS RENDIMENTOS BRUTOS – DECRETO ESTADUAL Nº 12.796/2009 - DESCONTO EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO E ARBITRAMENTO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 
    Nos termos do art. 8º, do Decreto Estadual nº 12.796/2009, que regulamentou o art. 79, parágrafo único da Lei Estadual n. 1.102/1990, em se tratando de servidores públicos os descontos consignados em folha de pagamento são limitados a 40% da remuneração bruta do servidor. O Superior Tribunal de Justiça entende que os empréstimos com desconto em conta corrente do servidor devem ficar limitados a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos em razão da natureza alimentar, apoiando-se, também, no princípio da razoabilidade. 
    Tratando-se de recurso interposto sob a égide do novo Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do §11 do artigo 85. A sucumbência parcial recursal do recorrente implica na automática fixação de honorários em favor da parte adversa, mas em percentual razoável e proporcional, a fim de evitar que a verba honorária seja mais vantajosa do que o próprio direito material pretendido na demanda originária” (pág. 13 do documento eletrônico 19). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente acolhidos como infringentes (págs. 66 e 67 do documento eletrônico 21).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 1°, III e 7°, X, da mesma Carta. 
    Por meio da petição 47.806/2020 (documento eletrônico 38), o recorrente informa a negociação de débitos com todas as instituições financeiras com as quais havia contraído empréstimos, exceto o Banco do Brasil. Diante disso, solicita a desistência do agravo em recurso extraordinário, interposto em 16 de fevereiro de 2018 (pág. 30 do documento eletrônico 31). 
    Tendo em vista que a controvérsia versa sobre percentual de desconto em folha de pagamento de servidor público decorrente de empréstimo bancário consignado, evidencia-se que nada há a prover quanto ao recurso extraordinário, em razão da perda superveniente de seu objeto.
    Homologo, portanto, o pedido de desistência e julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
     Brasília, 3 de agosto de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator